Tribunal: TJES
Processo: 5003813-78.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003813-78.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NATAN JANUARIO MARCHETTE e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICABILIDADE DE DECADÊNCIA À CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PUNIÇÃO. ART. 256, VI, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14015139
)
opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª turma (ID n.º 13893434) que conheceu do Recurso Inominado do Réu julgando-o improcedente.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida possui o vício de omissão ao não entender que a cassação do direito de dirigir em razão de violação ao PPD não é punição, não sendo passível de decadência.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. De início, necessário ressaltar que a fundamentação apresentada, tanto em sede de sentença quanto no acórdão que a manteve, encontram-se suficientes para a improcedência do pleito defensivo da Ré, ora embargante. Retira-se da análise dos autos de que a situação fática decorreu de violação ocorrida em 14/02/2018, então tratada na AIT nº PM40209886. Ocorre que cerca de 05 anos após a violação e quase 4 anos após findado o processo administrativo (19/11/2019), a parte Requerida em 07/02/2023 instaurou novo processo administrativo visando a cassação do direito de dirigir. Ocorre, que como bem demonstrado no acórdão recorrido a notificação se deu fora do prazo decadencial no art. 282, §6º, do CTB. Não obstante a situação fática desprender em nulidade do documento de CNH definitivo, têm-se que a cassação do direito de dirigir ainda é uma punição efetiva, conforme disposição do art. 256, VI, do CTB. De forma que a fundamentação dos embargos não merece prosperar, uma vez que a decisão recorrida encontra-se livre dos vícios que permitiriam a reforma pela via recursal escolhida.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)